Tribunal: TJES
Processo: 0001711-46.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001711-46.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RALPH DA SILVA CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0001711-46.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RALPH DA SILVA CORREA
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RALPH DA SILVA CORREA
, em face da sentença de fls. 115/118-v., proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º, 2º e 4º, inc. I, do CP), à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sustenta o apelante nas razões de fls. 128/134, as seguintes causas de pedir: a atipicidade material do crime, com a aplicação do princípio da bagatela imprópria, razão pela qual requer a absolvição e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena imposta.

Contrarrazões (fls. 137/142) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3081010), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001711-46.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RALPH DA SILVA CORREA
Advogado do(a) APELANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta em face da sentença de fls. 115/118-v., proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o apelante pela prática do crime de furto noturno qualificado e privilegiado (art. 155, §§ 1º, 2º e 4º, inc. I, do CP), à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por meio do qual sustenta as seguintes causas de pedir: i) a atipicidade material do crime, com a aplicação do princípio da bagatela imprópria, razão pela qual requer a absolvição e, ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena imposta.

Sustenta a Procuradoria de Justiça (id. 3081010), preliminarmente, que o presente recurso de apelação é intempestivo, uma vez que a sentença foi publicada em audiência, só tendo a defesa interposto o apelo 2 (dois) meses depois.

Passa-se à análise da preliminar suscitada pelo Ministério Público de 2º grau, com a observação de que p
ara a admissibilidade do recurso é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos objetivos (cabimento, adequação e tempestividade) e subjetivo (interesse recursal).

Na hipótese, em 10 de setembro de 2021 (sexta-feira), o douto magistrado da 2ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari, proferiu a sentença condenatória em audiência, fazendo constar do termo da assentada: "
dou esta por lida e
publicada em audiência e
dela intimados os presentes
.
" (fl. 118 - grifo nosso).

Na ocasião, o ora apelante estava acompanhado do seu advogado constituído,
Dr. Diogo Pacheco Teixeira - OAB/ES 25.271
(fl. 115).

Não obstante a publicação e intimação da decisão em audiência, consta da certidão de fl. 120-v. que a sentença foi publicada e registrada no dia 13 de setembro de 2021.

Vislumbra-se, outrossim, que à fl. 126 nova certidão foi lançada nos autos, informando a remessa da citada sentença ao Diário da Justiça para intimação (lista de nº 0292/2021), cuja imprensa foi disponibilizada no dia 9 de novembro de 2021, considerando publicada no dia 10 de novembro de 2021.

No dia 11 de novembro de 2021, a defesa do apelante, ainda exercida pelo Dr. Diogo Pacheco Teixeira - OAB/ES 25.271, interpôs o presente apelo e apresentou as razões recursais, conforme se observa de fls. 128/134.

De acordo com o artigo 593, inciso I, do CPP, caberá apelação no prazo de 5 (cinco) das sentenças definitivas, senão vejamos:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; [...]

Já o artigo 798, do mesmo diploma legal, dispõe acerca da contagem dos prazos:

Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

§ 1º Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. [...]

No caso dos autos, embora a sentença tenha sido remetida ao Diário da Justiça em 8 de novembro de 2021 e publicada novamente em 10 de novembro do mesmo ano, resta indene de dúvida que
a defesa do ora apelante, exercida pelo mesmo causídico,
Dr. Diogo Pacheco Teixeira - OAB/ES 25.271
,

tomou ciência da decisão na audiência (fls. 115/118), em razão da intimação e publicação do ato realizadas naquele momento
.

Ressalta-se que nas hipóteses em que a sentença é proferida de forma oral em audiência, no caso dos autos, sua publicação é automática, razão pela qual, neste caso, o prazo para a interposição do respectivo recurso teve início na data da audiência, uma vez que dada por publicada naquele ato e intimados o réu, bem como o seu advogado.

Veja-se que a posterior publicação da sentença em 10 de novembro de 2021, através da imprensa oficial, realizada pela secretaria da Vara
foi equivocada e sem eficácia
, uma vez que a intimação e publicação da decisão, como já dito, ocorreu em audiência, sendo desnecessária nova intimação das partes através da imprensa oficial, acerca da sentença condenatória publicada naquele ato.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

Na sessão de julgamento do Tribunal do Júri,
os presentes ficam, naquele ato, intimados da sentença, passando, daquela data, a correr o prazo recursal
. Decorrido o prazo legal, intempestivo resta o apelo. Apelo não conhecido. (
TJRS
- ACR: 70053095881 RS, Relator Des.:
JOSÉ RICARDO COUTINHO SILVA
, Segunda Câmara Criminal,DJe 29.7.2016 - grifo nosso).

[...] 2. Dessa forma,
desnecessária nova intimação das partes da sentença condenatória, devidamente publicada em plenário
, de modo que o recurso de apelação da Defesa é intempestivo. 3. Ordem denegada. (
TJDF

20130020091293 DF 0009952-80.2013.8.07.0000, Relator Des.:
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
, 2ª Turma Criminal, DJe 7.5.2013 - grifo nosso).

No mesmo sentido:

[...] No presente caso,
as partes foram intimadas da sentença em plenário, fls. 449, tendo o magistrado presidente consignado em ata "Sentença publicada no dia vinte e três (23) de novembro do ano de dois mil e dez (2.010), saindo todos intimados
.". O defensor público, Dr. Geraldo Lopes Pereira, estava presente e, portanto, foi intimado no dia do julgamento, não tendo manifestado então seu desejo de recorrer. O apelante estava foragido, não compareceu ao julgamento e, por esta razão, foi intimado por edital. O edital foi publicado no dia 22/01/2011 (fls. 469), transcorrido o prazo de 90 dias previsto no art. 392, § 1o, do CPP, sem que houvesse nenhuma manifestação do réu ou de seu defensor. Assim, correta foi a certidão de fls. 470 que registrou o trânsito em julgado da decisão para o Ministério Público e também para defesa. O posterior despacho do magistrado a quo às fls. 477 não se aplica ao caso em tela, pois, como já dito acima, as partes foram intimadas em plenário, no dia do julgamento, sendo desnecessária posterior intimação pessoal. Desta forma, a discussão trazida pelo douto juiz primevo não se mostra relevante ao feito, não havendo porque tornar sem efeito a certidão de trânsito de fls. 470. A sentença que julgou procedente a denúncia foi publicada em 23/11/2010, data em que o defensor público foi intimado (fls. 449). O réu foi intimado por edital no dia 22/01/2011, tendo transcorrido o prazo de 90 dias no dia 25/04/2011.
Como a contagem do prazo para interposição do recurso tem início no dia seguinte ao da última data de intimação, temos que o marco inicial para a interposição da apelação defensiva estabeleceu-se no dia 25/04/2011, findando-se o prazo em 05/05/2011. Todavia, o presente apelo somente foi interposto em 02/02/2012, conforme verificado às fls. 477/v. Dessa forma, certo de que não houve interrupção do prazo recursal, observo que, entre a data da intimação do réu e a data de interposição da presente apelação, decorreu lapso temporal superior a dez dias, restando, portanto, intempestivo o recurso
. (
STJ
- REsp: 1390327 MG 2013/0195187-3, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
, DJ 7.11.2014 - grifo nosso).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REQUER REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU O RECURSO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE –
PARTES INTIMADAS DA SENTENÇA NA AUDÊNCIA – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO - RECURSO IMPROVIDO
. (
TJSP
; Recurso em Sentido Estrito 1500335-85.2021.8.26.0558; Relator Des.:
HUGO MARANZANO
, 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Catanduva - 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude; DJe 18.8.2022 - grifo nosso).

Desse modo, como a publicação da sentença ocorreu no dia 10 de setembro de 2021 (sexta-feira), o prazo para a interposição do recurso de apelação teve início no dia 13 de setembro de 2021 (segunda-feira), findando-se em 17 de setembro de 2021 (sexta-feira).

Ainda que se considere a publicação em 13 de setembro de 2021, nos termos da certidão de fl. 120-v., o termo
ad quem
para a interposição do apelo seria dia 20 de setembro de 2021 (segunda-feira).

Ocorre que, como já mencionado acima, a defesa do réu interpôs a apelação criminal em face da sentença que o condenou pela prática do crime de furto noturno qualificado e privilegiado (art.
155, §§ 1º, 2º e 4º, inc. I, do CP), somente em
11 de novembro de 2021
, sendo, portanto,
intempestiva
.

Verifica-se, portanto, que tanto o réu quanto a sua defesa técnica foram regularmente intimados da sentença penal condenatória, pessoalmente, na audiência, razão pela qual a ciência do ato condenatório foi inequívoca e a nobre defesa somente apresentou o recurso de apelação após já ocorrido o trânsito em julgado.

Assim, por ser a tempestividade um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, não tendo a defesa do apelante interposto o presente recurso no prazo legal, inviável o conhecimento do apelo.

Mediante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO (ART. 155, §§ 1º, 2º E 4º, INC. I, DO CP) - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA - VERIFICADA A EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

1. Para a admissibilidade do recurso é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos objetivos (cabimento, adequação e tempestividade) e subjetivo (interesse recursal).

2. No caso dos autos, em 10 de setembro de 2021 (sexta-feira), o douto magistrado da 2ª Vara Criminal do Juízo de Guarapari, proferiu a sentença condenatória em audiência, fazendo constar do termo da assentada que "
dou esta por lida e publicada em audiência e
dela intimados os presentes
".

3. Nas hipóteses em que a sentença é proferida de forma oral em audiência, como no caso dos autos, sua publicação é automática, sendo desnecessária nova publicação pelos órgãos oficiais, razão pela qual o prazo para a interposição do respectivo recurso se inicia no dia útil subsequente à audiência.

4. A publicação da sentença em audiência ocorreu no dia 10 de setembro de 2021 (sexta-feira), razão pela qual o prazo para a interposição do recurso de apelação teve início no dia 13 de setembro de 2021 (segunda-feira), findando-se em 17 de setembro de 2021 (sexta-feira). Ocorre que a defesa do réu interpôs a apelação criminal em face da sentença que o condenou pela prática do crime de furto noturno qualificado e privilegiado (art. 155, §§ 1º, 2º e 4º, inc. I, do CP), somente em 11 de novembro de 2021, sendo, portanto, intempestiva.

5. Por ser a tempestividade um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, não tendo a defesa do apelante interposto o presente recurso no prazo legal, inviável o conhecimento do apelo.

6. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NÃO CONHECER
do recurso de apelação.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.